Tribunal: STJ
Processo: 5000795-88.2019.8.21.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641235 - RS
(2024/0156360-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: NELDO HUBNER
ADVOGADOS
: SÉRGIO RENATO BECKER LESSA - RS012754
GUILHERME THOFEHRN LESSA - RS089745
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que as alegações da parte embargante manifestam
seu inconformismo com a improcedência de seu pedido na
instância
ordinária,
que
concluiu
pela
ausência
de
prequestionamento, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do
STF.
3. O desiderato de rediscutir a causa sem a presença dos requisitos
exigidos no
do
é inadmissível em sede de
art. 1.022
CPC/2015
embargos declaratórios.
4. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e454f0a-1613-4726-8d6e-bb43cd2b7c26

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e454f0a-1613-4726-8d6e-bb43cd2b7c26

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641235 - RS (2024
/0156360-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: NELDO HUBNER
ADVOGADOS
: SÉRGIO RENATO BECKER LESSA - RS012754
GUILHERME THOFEHRN LESSA - RS089745
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que as alegações da parte embargante manifestam seu
inconformismo com a improcedência de seu pedido na instância
ordinária, que concluiu pela ausência de prequestionamento,
incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. O desiderato de rediscutir a causa sem a presença dos requisitos
exigidos no
do
é inadmissível em sede de
art. 1.022
CPC/2015
embargos declaratórios.
4. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NELDO
HUBNER contra acórdão de minha relatoria assim ementado (e-STJ fl. 563):
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53691091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:45
Código de Controle do Documento: b107afc8-4dcd-4e1d-90ef-9ef6b62c61ca

1. Carecendo o recurso requisito indispensável do prequestionamento, incidem
os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, uma vez que a questão não foi
examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de
declaração para tal fim.
2. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta a existência de contradição interna no
aresto embargado, porquanto o acórdão recorrido, na origem, negou a retroatividade da
“na sua integralidade”, resolvendo a controvérsia pelo princípio da
Lei n. 8.213/1991
irretroatividade; o recurso especial, por sua vez, apontou violação daLei n. 8.213/1991
exatamente por sua não aplicação retroativa; e, a partir dessas premissas — reconhecidas
no acórdão embargado —, não seria logicamente possível concluir pela ausência de
prequestionamento (e-STJ fls. 575/577).
Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para eliminar a contradição apontada, reconhecer o prequestionamento
da matéria objeto do recurso especial — retroatividade ou não da
na
Lei n. 8.213/1991
hipótese de auxílio-doença de trabalhador rural com sinistro anterior à Constituição Federal
de 1988 — e determinar o conhecimento e provimento do recurso especial (e-STJ fls. 576
/577).
Intimada, a parte embargada não formulou impugnação (e-STJ fl.
591).
É o relatório.

VOTO

Não merece reparos a decisão agravada.
Como decidido, a matéria inserta nos arts. 2o, I e II, 11, VII e § 1o, e
86,
, § 1o, da
não foi analisada pelo Tribunal de origem, razão pela
caput
Lei n. 8.213/1991,
qual o pelo nobre carece do requisito constitucional do prequestionamento.
Assim, embora não seja exigida a menção expressa ao dispositivo de
lei federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de
origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.
Esse é o entendimento pretoriano consagrado na edição das Súmulas
282 e 356 do STF:
Documento eletrônico VDA53691091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:45
Código de Controle do Documento: b107afc8-4dcd-4e1d-90ef-9ef6b62c61ca

Súmula 282 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula 356 - O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito do prequestionamento.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS
SÚMULA 284/STF.
282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282
e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Ao definir o termo inicial do prazo prescricional para o cumprimento de
sentença, o Tribunal de origem seguiu o entendimento consolidado nesta Corte
Superior de que o recurso interposto de forma intempestiva não obsta a formação
da coisa julgada, razão pela qual a decisão que atesta a sua intempestividade não
posterga o termo final do trânsito em julgado, que se inicia no dia seguinte ao
encerramento do prazo recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 2036100/RN,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
27/6/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS
MÍNIMOS.
X, DO CPC. CONTAS CORRENTES DIVERSAS.
ART. 833,
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
1. É inadmissível o recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não combate todos eles, nos
termos da súmula 283/STF.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não
foi enfrentada no acórdão recorrido, por incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp 2821351/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
.
2/6/2025)

Impende acentuar que a Corte de origem negou provimento ao recurso do ora
recorrente por consignar descabida a concessão do auxílio-acidente diante da
inadmissibilidade de aplicação retroativa da
a sinistro ocorrido
Lei n. 8.213/1991
sob a vigência de norma anterior, que não previa o postulado beneficio a
Documento eletrônico VDA53691091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:45
Código de Controle do Documento: b107afc8-4dcd-4e1d-90ef-9ef6b62c61ca

trabalhador rural, quais sejam, as Leis n. 6.195/1974 e n. 6.367/1976 (e-STJ fls.
436/437). Ou seja, a controvérsia foi solvida com base no princípio da
irretroatividade da lei, sem nada decidir no tocante ao disposto nos artigos tidos
por violados, sendo inafastável, no ponto, o óbice das Súmulas 282 e 356 do
STF. Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou
CPC/2015
improcedente no manejo do presente recurso. (e-STJ Fl.565) Documento
eletrônico juntado ao processo em
às 00:53:12 pelo usuário:
20/10/2025
SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ.

Como acentuado no acórdão embargado, a Corte de origem negou
provimento ao recurso do ora recorrente por consignar descabida a concessão do auxílio-
acidente diante da inadmissibilidade de aplicação retroativa da
a sinistro
Lei n. 8.213/1991
ocorrido sob a vigência de norma anterior, que não previa o postulado beneficio a
trabalhador rural, quais sejam, as Leis n. 6.195/1974 e n. 6.367/1976 (e-STJ fls. 436/437).
Ou seja, a controvérsia foi solvida com base no princípio da
irretroatividade da lei, sem nada decidir no tocante ao disposto nos artigos tidos por
violados, sendo inafastável, no ponto, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
De outro turno, o vício que autoriza os embargos de declaração é a
contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem
menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões
do STJ. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
EAREsp 252613/MG,
MARQUES, Corte Especial, julgado em
DJe
.
05/08/2015,
14/08/2015)
Assim, o desiderato de rediscutir a causa sem a presença dos
requisitos exigidos no
do
é inadmissível em sede de embargos
art. 1.022
CPC/2015
declaratórios.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53691091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:45
Código de Controle do Documento: b107afc8-4dcd-4e1d-90ef-9ef6b62c61ca

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.641.235 / RS
Número Registro: 2024/0156360-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000994020198210067 50007958820198210067
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELDO HUBNER
ADVOGADOS : SÉRGIO RENATO BECKER LESSA - RS012754
GUILHERME THOFEHRN LESSA - RS089745
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NELDO HUBNER
ADVOGADOS
: SÉRGIO RENATO BECKER LESSA - RS012754
GUILHERME THOFEHRN LESSA - RS089745
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:40
Código de Controle do Documento: 9e2c5148-c88e-46b2-8784-4d954bc7500d

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:40
Código de Controle do Documento: 9e2c5148-c88e-46b2-8784-4d954bc7500d